Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-14.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008677-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), JOAO GONCALVES DE LIMA - CPF: 482.132.921-20 (AGRAVANTE), JOAO ROSA DE JESUS - CPF: 362.081.591-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA IMPERTINENTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, na qual foi indeferido o pedido de intimação de terceiros para prestação de informações destinadas à localização de cheque supostamente utilizado na cessão possessória, após o encerramento da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o indeferimento de intimação de terceiros, após o encerramento da instrução, configura cerceamento de defesa; (ii) se é cabível a reabertura da fase instrutória para produção de prova no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador, como destinatário da prova, pode determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito, incumbindo-lhe, ainda, indeferir aquelas que se revelem inúteis ou protelatórias, quando considerar suficiente o conjunto probatório, nos termos do artigo 370 do CPC.

4. No caso, a pretendida intimação de terceiros para esclarecimentos acerca de documento específico revela-se desnecessária, porquanto o conjunto documental já acostado aos autos mostra-se suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo, portanto, impertinente a reabertura da fase probatória.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que não há cerceamento de defesa quando o Julgador indefere provas desnecessárias ao convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O indeferimento de diligência probatória após o encerramento da instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova é impertinente e o conjunto probatório é suficiente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Gonçalves de Lima
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1003459-66.2022.8.11.0025, ajuizada em face de
João Rosa de Jesus
.

O Juiz singular indeferiu pedido do Recorrente que pretendia a intimação de terceiros para obtenção de informações destinadas à localização de cheque.

O Agravante defende ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega que o indeferimento da prova, sob o fundamento de preclusão, é incompatível com decisão anterior, na qual o Juiz singular já havia deferido a sua produção.

Aduz, ainda, que a testemunha Valdenir Gonçalves da Costa, arrolada e não ouvida, é figura central no negócio possessório, e que a testemunha Luzia da Silva Rosa foi indevidamente dispensada em razão de parentesco com o réu, motivo pelo qual deve ser ouvida ao menos na condição de informante.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a preclusão temporal e determinar a reabertura da instrução, com a conclusão das provas já deferidas, especialmente a designação de audiência para oitiva de Valdenir Gonçalves da Costa e Luzia da Silva Rosa, além da reiteração do ofício ao Banco Bradesco S.A. para conclusão das informações em relação ao cheque.

O pedido liminar foi deferido (Id. 350424885).

Contraminuta juntada no Id. 354302353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

João Gonçalves de Lima
em virtude da decisão lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
João Rosa de Jesus
.

Ao que ressai dos autos, o Recorrente ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos. Narrou que exerce a posse sobre imóvel rural denominado "Sítio Nossa Senhora de Aparecida", com área de 46,9941 (quarenta e seis vírgula novecentos e noventa e um) hectares, localizado no município de Castanheira/MT, desde 23/06/2015, data em que adquiriu os direitos possessórios mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios celebrado com o Sr. Valdenir Gonçalves da Costa.

Sustentou que o Recorrido invadiu o imóvel 20/12/2021, substituiu os cadeados e passou a ocupar a residência, caracterizando esbulho.

Na contestação, o Recorrido afirmou que não invadiu o imóvel e que exerce a posse desde 1998/2002. Sustentou que esteve recluso entre 2013 e 2021 e que, após a saída, retornou à área.

No curso do processo, foram deferidas diligências requeridas pelo Recorrente, dentre elas a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., visando à obtenção de informações acerca do cheque supostamente utilizado como pagamento pela cessão de direitos possessórios. Ademais, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das partes e ouvidas as testemunhas arroladas por ambos os litigantes. Na referida audiência, o Juiz singular deferiu a dispensa da testemunha Luzia da Silva Rosa e declarou encerrada a fase de instrução.

Após a audiência, sobreveio a resposta do Banco Bradesco S.A. que informou não ser possível a localização do título, em razão da falta de dados para a pesquisa.

Diante disso, o Agravante requereu a intimação de Valdenir Gonçalves da Costa e sua esposa, bem como de Luzia da Silva Rosa para que prestassem as informações necessárias à localização do cheque utilizado na cessão dos direitos possessórios sobre o objeto da lide.

O Juiz singular indeferiu o pedido. Reconheceu a preclusão temporal e determinou a abertura de prazo para alegações finais, por entender que o feito se encontrava em fase avançada, com a instrução já encerrada, não sendo admissível a reabertura da fase probatória sem hipótese excepcional devidamente justificada.

Contra essa decisão, o Requerente interpôs o este Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta que a prova do cheque foi requerida tempestivamente e deferida antes da audiência de instrução.

Assegura que o pedido de intimação de terceiros não configura reabertura da instrução, mas providência instrumental para efetividade de prova anteriormente admitida.

Defende que a testemunha Valdenir Gonçalves da Costa foi arrolada e não ouvida por impossibilidade de intimação, não por inércia da parte e que a testemunha Luzia da Silva Rosa deveria ter sido ouvida ao menos como informante, dado o seu papel central no negócio possessório.

Afirma que a instrução não pode ser encerrada com prova deferida pendente e testemunhas essenciais não ouvidas, sob pena de cerceamento de defesa.

A controvérsia consiste em saber se a decisão que, após o encerramento da audiência de instrução, indeferiu o pedido de intimação de terceiros para localização de cheque supostamente utilizado na cessão possessória configura cerceamento de defesa, bem como se é necessária a reabertura da fase instrutória.

De início, importa delimitar o objeto da decisão impugnada (Id. 221104088).

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu o pedido de intimação de terceiros para prestarem informações acerca de cheque supostamente utilizado na cessão de direitos possessórios entre Luzia da Silva Rosa (filha do Recorrido) e Valdenir Gonçalves da Costa, o qual, posteriormente, teria transferido tais direitos ao Recorrente.

Assim, não se trata de indeferimento de prova testemunhal, como sustenta o Recorrente, mas de negativa de diligência voltada à obtenção de informações, as quais, o Julgador
a quo
reconheceu a sua impertinência para o deslinde da controvérsia.

Verifica-se que a dispensa da testemunha Luzia da Silva Rosa foi deliberada em audiência, por meio de decisão própria (Id. 202089827), sem impugnação oportuna, operando-se a preclusão. Quanto à testemunha Valdenir Gonçalves da Costa, embora tenha sido determinada sua intimação por Oficial de Justiça, não foi possível localizá-lo, circunstância que não autoriza, por si só, a reabertura da instrução.

O pedido formulado posteriormente, portanto, não se confunde com a produção de prova anteriormente requerida, configurando, na essência, nova diligência probatória, apresentada após o encerramento da fase instrutória, o que encontra óbice na preclusão temporal, tal como reconhecido pelo Julgador.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, a qualquer tempo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a decisão agravada não incorre nos vícios apontados pelo Agravante. A diligência pretendida se revela, além de intempestiva, por ter sido requerida após o encerramento da fase probatória, impertinente ao objeto da lide.

Com efeito, a Ação de Reintegração de Posse tem objeto delimitado pelo artigo 561 do CPC, incumbindo ao Autor comprovar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse. A eventual existência ou autenticidade de cheque relacionado a negócio jurídico entre terceiros não integra esses requisitos e não tem aptidão, por si só, para resolver a controvérsia possessória.

Acrescente-se que o Juiz singular, ao sanear o feito, fixou como ponto controvertido
quem exerce de fato a posse do imóvel e se houve esbulho
, e
não a validade ou a existência de eventual negócio jurídico entre terceiros
. Essa delimitação é vinculante para a instrução e para o julgamento.

Um cheque prova, quando muito, uma transação financeira entre quem o emitiu e quem o recebeu; contudo, não tem aptidão para demonstrar o exercício da posse direta sobre o imóvel, tampouco para configurar ou afastar o esbulho.

Nessas circunstâncias, a validade de eventual negócio jurídico subjacente pode até ser relevante em demanda de natureza obrigacional, mas não é determinante para a solução desta lide.

Ademais, a instrução probatória foi regularmente realizada, com depoimento pessoal das partes e oitiva de cinco testemunhas, inclusive vizinhos com conhecimento direto dos fatos controvertidos, o que evidencia a suficiência do conjunto probatório.

Nesse contexto, a dificuldade da localização do cheque, associada à natureza impertinente dessa prova ao núcleo do mérito possessório, legitima o Julgador a encerrar a instrução, sem que daí resulte cerceamento de defesa.

O Julgador, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de considerar suficiente o conjunto probatório produzido e encerrar a instrução, indeferindo providências que julgar desnecessárias ao seu convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022).

No caso, o Julgador singular agiu corretamente ao indeferir, de forma fundamentada, o pedido de intimação de terceiros para localização de cheque, reconhecendo a preclusão temporal e a impertinência da diligência.

Dessa forma, não há cerceamento de defesa, porquanto o conjunto probatório produzido é suficiente ao julgamento do mérito e a prova documental buscada não tem aptidão para resolver a questão central da lide, que é a definição de quem exerce a posse de fato sobre o imóvel.

Assim, embora tenha sido deferido o efeito suspensivo ao Recurso e afirmado a possibilidade de cerceamento de defesa, da análise acurada dos autos, verifica-se que a prova requerida não é pertinente ao deslinde da controvérsia.

Por conseguinte, fica prejudicado o pedido de reabertura da instrução para oitiva das testemunhas Valdenir Gonçalves da Costa e Luzia da Silva Rosa, bem como de reiteração de diligências junto à instituição financeira, uma vez que tais providências se mostram intempestivas e impertinentes ao objeto da lide.

Ante o exposto, revogo a decisão de Id. 350424885,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026